Tribunal: TJMT
Processo: 1001859-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001859-56.2020.8.11.0000
Agravante: Dênis Antônio Santana - ME
Agravante: Denis Antônio Santana
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Dênis Antônio Santana – ME e Dênis Antônio Santana, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária n. 1000496-77.2019.8.11.0094, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido liminar, no sentido da suspensão da tramitação das execuções fiscais decorrentes das CDAs ns. 20129116, 20129232, 20129243 e 20142845.
Sustentam, os Agravantes, a inexigibilidade dos créditos tributários perseguidos pela Fazenda Estadual.
Aduzem que ofereceram em garantia, nos feitos executivos, um imóvel rural no valor de R$ 496.000,00 (quatrocentos e noventa e seis mil reais), porém, desmembraram os débitos constantes das citadas CDAs, efetuando o pagamento daqueles que entendiam devidos e, ao demais, apresentando pedido administrativo de revisão dos lançamentos.
Informam que, diante da ausência de decisão, quanto ao citado pedido revisional, ingressaram com a ação judicial de base, visando à discussão quanto às causas extintivas do crédito tributário, na qual pugnaram pela concessão do efeito ativo, no sentido de determinar a suspensão dos executivos fiscais ns. 694-44.2013.811.0094, 705-73.2013.811.0094, 661-49.2016.811.0094 e 707-43.2013.811.0094, pleito negado, que desafiou a interposição do recurso em apreço.
Assim, defendendo o preenchimento dos requisitos necessários, requereram a atribuição do efeito suspensivo, para sobrestar a tramitação das execuções fiscais sobreditas, com fundamento no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, sobretudo, porque a medida não teria o condão de esgotar a matéria em debate e, tampouco, seria irreversível.
Na primeira ocasião em que analisados estes autos, observei não ter sido comprovada a realização do preparo, de modo que franqueada a oportunidade da demonstração de o pagamento ou, sendo o caso, da sua efetivação na forma dobrada, consoante a previsão contida no artigo 1.007, § 4o, do CPC/2015 (Id. 33816456), adveio aos autos a resposta dos Agravantes, comprovando a realização do pagamento dentro dos cinco dias imediatos à interposição do Recurso (Ids. 33909481 ao 34599983).
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento, como Agravo de Instrumento, pois a situação se encaixa, perfeitamente, na previsão contida no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, de imediato, a liminar recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
É cediço que o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Nessa esteira, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece deferimento, visto que, a princípio, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários deveria ser requerida nos próprios feitos executivos, e, ao que tudo indica, os Agravantes neles opuseram Embargos, tanto que ofertaram um imóvel rural à penhora, como garantia para fins de discussão dos valores perseguidos pela Fazenda Estadual.
Não há, contudo, notícias nestes autos sobre o desenrolar das defesas e pedidos formulados pelos Agravantes diretamente nas citadas Execuções Fiscais, cuja tramitação, aparentemente, aqui pretendem suspender, por uma via transversa.
Sabe-se que as execuções fiscais se embasam em Certidões de Dívida Ativa, títulos estes que gozam dos atributos da presunção de legitimidade e de veracidade, porquanto, em tese, precedidos de regular processo administrativo, não havendo, pois, falar em suspensão de exigibilidade dos créditos tributários, por força da pendência de discussão administrativa, cuja fase já fora ultrapassada.
Anote-se que, pelo que consta deste caderno processual, três das execuções em referência foram autuadas no ano de 2013, e a quarta, no ano de 2016, como dito, após, em tese, esgotada a fase da defesa administrativa; entrementes, em tempos recentes, os Agravantes formularam pedido revisional, que, em tese, corresponderia a uma segunda defesa administrativa, em 2017, e ajuizaram a Ação Anulatória, no ano de 2019, estas últimas discutindo débitos contidos naquelas ações executivas pretéritas.
Assim, não me parece tão evidente a probabilidade do provimento recursal.
Ante o exposto, uma vez não preenchidos os completos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL
Relator